Tribunal: STF
Processo: Rcl 65128
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em reclamação. Observância ao regime de transição previsto na ADPF 828. Liminar indeferida. 



1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão que determinou a reintegração de posse, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



3. Em 31.10.2022, foi proferida nova decisão, referendada pelo Plenário, fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Apesar de não mais existir fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão, foram estabelecidos procedimentos preparatórios às desocupações.



4. No caso, constata-se que a presente reclamação insurge-se contra decisão já submetida ao exame desta Corte na via reclamatória. Na Rcl 61.501, Rel. Min. Luiz Fux, a parte ora reclamante impugnou decisão proferida nos mesmos autos de origem. Após oitiva do juízo reclamado e do Procurador-Geral da República, o Ministro relator julgou improcedente a reclamação, por compreender que o juízo de origem observou todas as condicionantes estabelecidas na ADPF 828. A decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma do STF.



5. Nesse contexto, em cognição sumária, parece não haver fumus boni iuris nas alegações do reclamante. A decisão ora reclamada apenas dá continuidade à determinação de reintegração de posse anteriormente determinada e validada por este Tribunal.



6. Liminar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Dandara Moreira de Campos contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP que determinou o cumprimento de reintegração de posse a ser realizada em 23.01.2024 (ação de reintegração de posse nº 1002577-43.2019.8.26.0009). Alega, em síntese, que a reintegração de posse fora determinada contra noventa famílias em situação de vulnerabilidade, em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte na ADPF 828.



    2. Narra que, na origem, foi proposta ação de reintegração de posse em face de cerca de 130 famílias socioeconomicamente vulneráveis, somando mais de 500 pessoas, dentre as quais figuram crianças, idosos e pessoas com deficiência. Argumenta que a decisão reclamada não observou o regime de transição estabelecido na última cautelar concedida na ADPF 828. Aduz que a decisão tampouco observa os parâmetros da Res.-CNJ nº 510/2023 e da Recomendação nº 90/2021 do CNJ.



    3. Requer, liminarmente, (i) a suspensão do cumprimento da reintegração de posse agendada para 23.01.2024; (ii) que a expedição de mandado de reintegração de posse seja condicionada à garantia de abrigamento dos ocupantes, na proximidade do local objeto desta reclamação, assegurando-se a inclusão das famílias removidas em programas de assistência social.



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. A presente reclamação tem por objeto decisão que, em 19.01.2024, indeferiu o pedido de suspensão de reintegração de posse agendada para 23.01.2024. A reclamante indica como paradigma a ADPF 828, em que esta Corte reconheceu o direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19.



    7. Nesse precedente, em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.”



    9. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 



    10. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    “[...] 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    11. Na presente reclamação, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. 



    12. Da leitura dos autos, constato que, embora a presente reclamação aponte como ato reclamado a decisão proferida em 19.01.2024 - que indeferiu o pedido de suspensão da reintegração de posse -, insurge-se, na verdade, contra decisão já submetida ao exame desta Corte na via reclamatória.



    13. Na Rcl 61.501, Rel. Min. Luiz Fux, a parte ora reclamante impugnou decisão também proferida nos autos nº 1002577- 43.2019.8.26.0009, sob a alegação de inobservância do regime de transição previsto na medida cautela na ADPF 828. Após a oitiva do juízo reclamado e do Procurador-Geral da República, o Ministro relator julgou improcedente a reclamação, por compreender que o juízo de origem observou todas as condicionantes estabelecidas na referida ADPF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos da decisão:



    “Pois bem. O cotejo analítico entre o provimento cautelar proferido na ADPF 828 e os elementos constantes dos presentes autos indica a improcedência dos argumentos dos autores. Isto porque, conforme consta das informações prestadas pelo juízo reclamado (doc. 25), foram observadas as condicionantes constitutivas do regime de transição fixado na última medida cautelar proferida na ação paradigma, na medida em que: a) a ordem de reintegração foi precedida da intervenção de comissão de conflitos fundiários criada no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo; b) foi dada ciência prévia acerca da iminência da ordem de desocupação aos representantes dos ocupantes, através da realização de audiências de conciliação; c) foi concedido prazo razoável para a desocupação voluntária, e d) foram adotadas medidas com vistas ao atendimento habitacional e assistencial dos ocupantes, com a oferta de abrigo e de credenciamento em programas de atendimento habitacional.



    Neste contexto, não há como se sustentar, no caso concreto, a existência de descumprimento da decisão proferida no processo paradigma. 



    Saliento, por fim, que a revisão da decisão de origem, haja vista sua fundamentação, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível em sede de reclamação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte: (...)”



    14. A decisão de improcedência foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma, em acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. CONDICIONANTES DO REGIME DE TRANSIÇÃO QUE SE REVELAM OBSERVADAS SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL LOCAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PRÉVIAS. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. OFERTA DE ABRIGOS PROVISÓRIOS E CREDENCIAMENTO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREIRA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.501, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 18.10.2023)



    15. Após a negativa de seguimento da reclamação, o autor da ação de reintegração de posse requereu a expedição de novo mandado de reintegração, com efetivo cumprimento da ordem. Em 09.10.2023, o juízo reclamado oficiou o 38º Batalhão da Polícia Militar requisitando-se informações acerca de nova data para o seu cumprimento. Na mesma decisão, afirmou a necessidade de que a parte autora da ação de origem, o Centro de Referência de Assistência Social - CRASS e o Conselho Tutelar observem os termos das audiências realizadas (doc. 03, fls. 24/25).



    16. Oficiado, o 38º Batalhão da Polícia Militar, em e-mail datado de 14.01.2023, sugeriu a data de 23.01.2024 para a execução da reintegração de posse (doc. 03, fls. 102/103). Em seguida, em 17.11.2023, o juízo determinou que fosse dada ciência às partes para cumprimento da ordem na data mencionada (doc. 03, fl. 106). Anoto, ainda, que, em 18.01.2024, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pela manutenção da ordem de reintegração de posse em 23.01.2024 (doc. 03, fl. 263)



    17. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que não há fumus boni iuris nas alegações do reclamante.



    18. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Luiz Fux, indefiro o pedido cautelar.



    19. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à autoridade reclamada.



    20. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente